Tribunal: TJSP
Processo: 1034917-61.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO – Mútuo bancário para aquisição de veículo - Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1.251.331/RS 1578553/SP e REsp. 1639320/SP – Cobrança de tarifa de avaliação de bens e registro de contrato – Cabimento – Inexistência de abusividade – Sentença reformada nesta parte – Legalidade dos juros remuneratórios e

Ementa:
CONTRATO – Mútuo bancário para aquisição de veículo - Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1.251.331/RS 1578553/SP e REsp. 1639320/SP – Cobrança de tarifa de avaliação de bens e registro de contrato – Cabimento – Inexistência de abusividade – Sentença reformada nesta parte – Legalidade dos juros remuneratórios e capitalização de juros – Insurgência – Não conhecimento – Falta de interesse recursal da ré-apelante - Ação revisional de contrato improcedente – Honorários advocatícios – Sucumbente, o autor responderá pelo pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa – Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida.